Tribunal: STF
Processo: ARE 1427615
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA, ESTABELECIDO EM LEI FEDERAL. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À LEI MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INC. X, DA CF. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC”.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 22, inciso XVI, e 37 da Constituição Federal.



    O recorrente alega que 



    “A lei maior já especificou o piso salarial dos dentistas. Portanto, embora se reconheça a autonomia municipal em gerir suas contas e administrar o Município, inclusive quanto aos seus servidores, essa autonomia há de observar as regras gerais estipuladas pela União, como as especificadas pela Lei nº 3.999/61, que estabelece o piso salarial para a profissão de cirurgião dentista”.



    Requer “o conhecimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO e integral provimento, face as violações legais apontadas, reformando o Acórdão recorrido para que seja reconhecido o direito do Recorrente ao piso da categoria fixado em Lei Federal (Lei 3.999/61)”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a Corte de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário desta Corte no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria, assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (DJe de 28/3/14).



    Ainda nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Direito administrativo e constitucional. Agravo interno no agravo em recurso extraordinário. Piso salarial nacional. Servidor titular de cargo efetivo. 1. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário em que se impugna acórdão de Tribunal de Justiça que aplicou o piso salarial nacional de técnicos de radiologia à remuneração de servidores estaduais ocupantes de cargo público efetivo. 2. Conforme o art. 39, § 3º, da Constituição, o direito a um piso salarial nacional não é garantido aos servidores públicos estatutários. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que,salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18). 4. Agravo interno provido” (ARE nº 1.209.895/PE-AgR, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/10/21).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos. 2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.339.419/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/10/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente